Tribunal: STF
Processo: HC 256316
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edvanderson Gonçalves Leite impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO E PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 



    3. No caso, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, atentando-se ao risco de reiteração delitiva, por ser o agravante reincidente específico, e ao fato de ser ele supostamente integrante de organização criminosa, circunstâncias que, ao menos neste momento, rechaçam a tese de flagrante ilegalidade na manutenção do cárcere. 



    4. Quanto à alegação de excesso de prazo, embora o agravante esteja custodiado há aproximadamente 2 anos, não se verifica, de plano, prolongamento excessivo da instrução processual que caracterize flagrante ilegalidade, razão pela qual se deve aguardar a análise da questão pelo Tribunal de origem. 



    5. Por fim, quanto à prisão domiciliar, não logrou êxito a defesa em demonstrar, de plano, o não fornecimento de tratamento médico adequado à condição clínica do ora agravante pelo estabelecimento prisional, o que inviabiliza, ao menos neste momento, a substituição da prisão preventiva. Precedente. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 986.950 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, “conceder a liberdade provisória ou medidas alternativas diversas da custódia, sendo certo que, ultrapassada essas possibilidades – o que não se acredita – o ergástulo deverá ser relaxado em razão do injustificável excesso de prazo na entrega da prestação jurisdicional, ou, in ultima ratio, pugna pela substituição da preventiva por prisão domiciliar.”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    Com efeito, quanto ao decreto prisional, verifica-se a presença de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão, quais sejam, risco de reiteração delitiva evidenciada pela multirreincidência e o papel de destaque desempenhado pelo agravante em suposta organização criminosa especializada no tráfico de drogas.



    [...]



    Quanto à alegação de excesso de prazo, embora o agravante esteja custodiado há aproximadamente 2 anos, não se verifica, de plano, prolongamento excessivo da instrução processual, razão pela qual se deve aguardar a análise da questão pelo Tribunal de origem. 



    Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ademais, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Ainda, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar, porquanto constatando-se o regular andamento do feito, bem como ausente desídia ou negligência por parte dos órgãos da Justiça, de modo que não há como acolher o pleito defensivo.



    De outro lado, quanto a possibilidade de prisão domiciliar, conforme bem ressaltado pelo ato coator, “não logrou êxito a defesa em demonstrar, de plano, que o agravante não tem recebido tratamento médico adequado à sua condição clínica, o que inviabiliza, neste momento, a substituição da prisão preventiva. “



    Nesse sentido, cumpre consignar que é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o paciente é deficiente físico, como no caso dos autos. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente